Tribunal: TJDFT
Processo: 0713285-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713285-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE MARIA BERALDO RIBEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença individual de ação coletiva, não acolheu a impugnação do agravante aos cálculos, por considerar a questão preclusa, determinando a aplicação da TR como índice de atualização monetária da dívida. Alega o agravante, em síntese, que a utilização da TR como índice de atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública já foi declarada inconstitucional pelo STF. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo e, ao final, o acolhimento da impugnação aos cálculos, determinando ao juízo a quo a remessa do feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária do débito, em substituição a TR. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, pois a aplicação da TR (índice de remuneração da poupança) como índice de correção monetária foi requerida pelo próprio credor na inicial. Além disso, não verifico o risco de dano à agravante, diante da possibilidade de complemento posterior de eventuais diferenças. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator